Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGICO. VIGÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consubstanciado na devolução em dobro das parcelas do plano odontológico descontadas de forma indevida após o suposto fim da vigência do contrato. Em seu recurso sustenta que solicitou o cancelamento do plano odontológico, todavia as cobranças continuaram sendo realizadas na conta corrente do titular do plano. Afirma que a cláusula contratual que prevê a renovação automática é abusiva e que não houve anuência do consumidor, parte vulnerável da relação contratual. Requer a devolução em dobro das parcelas descontadas supostamente de forma indevida.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 70791390).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de Gratuidade de Justiça, e no mérito, se houve falha na prestação do serviço referente a supostos descontos indevidos de parcela do plano odontológico firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando que os autores/recorrentes se encontram assistidos por advogado dativo, nomeado por meio do Programa “Justiça Mais Perto do Cidadão”, a eles defiro o benefício da Gratuidade de Justiça. Preliminar acolhida.
6. Mérito. O juiz sentenciante entendeu que não foram indevidos os descontos referentes as parcelas após o período da vigência inicial do contrato (primeiros 12 meses a partir de julho de 2022), considerando que o contrato de ID 70791334 previa a renovação automática. Além disso, não foi solicitado o cancelamento do referido plano na forma prevista no instrumento contratual, qual seja, 30 dias de antecedência do fim da primeira vigência.
7. De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços é responsável objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. Nota-se que houve previsão contratual acerca da vigência inicial do contrato, na letra “G”, bem como foi prevista na letra “S” a renovação automática, caso não fosse manifestado o interesse de cancelamento do plano. Portanto, o direito de informação foi observado, não podendo falar em abusividade da cláusula, pois elas não deixam o consumidor em situação de desvantagem.
9. Além disso, é contraditória a alegação da parte autora/recorrente de que se dirigiu à agência da primeira ré e solicitou o cancelamento do plano odontológico, todavia as parcelas continuaram sendo descontadas indevidamente. Durante a instrução processual, houve intimação dos autores para se manifestarem acerca do pedido de cancelamento do plano, e foi informado na petição ID 70791358 que eles não fizeram nenhum pedido.
10. Portanto, uma vez que não foi feito pedido de cancelamento do plano odontológico de forma administrativa, não há também que se falar em descontos indevidos, visto que o serviço continuou à disposição dos autores/recorrentes durante o período alegado (julho de 2023 a maio de 2024- ID 70791315).
11. Desse modo, não se aplica ao presente caso a devolução em dobro, na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, pois não restou demonstrada a conduta ilícita praticada pelas rés/recorridas.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. NO MÉRITO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
13. A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogada dativo, nomeada pela decisão de ID 70791380. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da parte autora/recorrente.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
15. À secretaria, retifique-se o polo ativo da ação para nele também constar o nome de Margarida Barbosa de Souza. Anote-se a Gratuidade de Justiça aos recorrentes.